Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701812-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Na decisão de id. 13976002, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos: “Intimada a agravante-credora a dizer se persistia seu interesse no julgamento do presente recurso, nos termos do despacho de id. 13938707, ela se manifestou afirmativamente, aduzindo que “se busca, no presente agravo, reformar a decisão recorrida reconhecendo a fraude à execução, a simulação do acordo extrajudicial, com a sua absoluta ineficácia em relação à AGRAVANTE, com a condenação dos AGRAVADOS em litigância de má-fé” e “reitera os pedidos formulados no presente agravo de instrumento” (id. 13965935). No cumprimento de sentença originário proposto pela agravante-credora, foi determinada a penhora no rosto dos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0044515-63), no valor de R$ 1.844.106,24 (id. 13917970). No referido proc. no 0044515-63, a MM. Juíza, em 16/01/2020, proferiu r. sentença, na qual extinguiu a execução por perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC, visto que as partes realizaram transação no proc. no 2012.01.1.163234-6, o que abarcou os valores devidos no processo executivo em questão e determinou a liberação de eventuais bloqueios constantes dos autos. Da r. sentença proferida na multicitada execução (proc. no 0044515-63), a agravante-credora interpôs apelação, como terceira interessada, na qual postulou o provimento do recurso, a fim de, “reconhecendo a legitimidade recursal da APELANTE [...] declarar nulo o negócio jurídico simulado entre os APELADOS, em manifesta fraude à execução, com a manutenção das constrições judiciais e a penhora no rosto dos autos, o que impede a extinção do processo. Caso o negócio jurídico entre os APELADOS não seja considerado nulo, requer que seja declarada a sua ineficácia perante a APELANTE”. Em 29/01/2020, a MM. Juíza da execução decidiu: “Ciente do teor do ofício de ID54715468. Em sede liminar, nos autos do Agravo de Instrumento de n.: 0701180-43.2020.8.07.0000, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da terceira MRA 1 Incorporações e Participação Ltda para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem. Assim, embora tenha sido o feito extinto sem resolução do mérito, determinando-se a liberação de eventuais bloqueios dos autos, em atenção à determinação da Instância Superior, determino que sejam suspensas as liberações de eventuais penhoras que possam inviabilizar a satisfação do ora agravante, até o julgamento final do agravo. Sem prejuízo, reconhecida a legitimidade do terceiro interessado para opor o agravo mencionado, e tendo a mesma parte interposto recurso de apelação da sentença de ID 53605477, prolatada em 22/01/2020 e ainda não publicada no DJE, às partes para o oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões. Tudo feito, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC, com as nossas homenagens.” Diante dos presentes elementos, cotejado o pedido recursal e a fundamentação expendida pela agravante-credora neste agravo de instrumento e na apelação interposta na execução (proc. no 0044515-63), evidencia-se que a sua pretensão de manter a penhora no rosto dos autos ou torná-la ineficaz em relação a si, com base nas alegações de simulação e de fraude à execução, já está sob exame naquele processo, no qual foi determinada a liberação da constrição contra a qual se insurge. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se.” Da decisão acima, a agravante interpôs agravo interno (id. 14540388). Intimados, os agravados apresentaram resposta ao agravo interno (id. 16811252 e id. 17328582). A agravante foi intimada a dizer, em 5 dias, se persistia o seu interesse no presente agravo interno, diante do julgamento da sua apelação no proc. no. 0044515-63.2014.8.07.0001 em 17.06.2020 (id. 17102994), vindo aos autos a manifestação de i. 17393237. É o relatório. Decido. A agravante MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, na qualidade de terceira interessada, interpôs apelação da r. sentença proferida na execução de título extrajudicial (proc. 0044515-63.2014.8.07.0001) movida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão de acordo extrajudicial entre as partes e determinou a liberação de eventuais bloqueios constantes daqueles autos. A APC 0044515-63.2014.8.07.0001 foi provida, em 17.06.2020, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele DOU PROVIMENTO, para reconhecer a fraude à execução no tocante ao acordo celebrado por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e sua ineficácia em relação ao processo de origem e, por consequência, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao ilustrado Juízo do Primeiro Grau, para que prossiga a execução movida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA em desfavor da executada BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no limite do crédito cuja penhora foi registrada no rosto dos autos. A apelante MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA deverá permanecer nos autos da ação de execução, na qualidade de terceira interessada. Prejudicado o agravo interno.” No voto proferido pelo e. Relator, Des. Esdras Neves, foi decidido: [...] Desse modo, ainda que o crédito perseguido no processo eventualmente seja o mesmo daquele em que celebrado o acordo (Processo no 2012.01.1.163234-6), este negócio jurídico não pode gerar efeitos negativos à apelante, muito menos a perda do objeto da execução, diante da penhora no rosto dos autos, que lhe garante preferência sobre os valores exequendos. [...] Portanto, restando configurada a fraude à execução, impõe-se a declaração de ineficácia do acordo realizado entre FRANCISCO FARIA e GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA nos autos do Processo no 2012.01.1.163234-6 em relação à apelante MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por esta razão, a penhora dos imóveis de propriedade de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, quais sejam, o de matrícula no 388763, perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, descrito como apartamento 1504, do bloco 02, do prédio em construção situado na rua Jornalista Henrique Cordeiro no 350, na freguesia de Jacarepaguá; e 1/3 do imóvel de matrícula no 21457, perante o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás/GO, descrito como Lote Residencial (R-06) do loteamento Garden City Valparaíso, situado na área de terras denominada Gleba C, situado na Fazenda Santa Maria, no qual consta como co-proprietária do imóvel RM Construções e Locação de Equipamentos LTDA e GW Construções e Incorporações LTDA, devem ser mantidas. A execução deve prosseguir em favor da apelante, no limite do crédito cuja penhora foi registrada no rosto dos autos.” O julgamento da apelação acima somente corrobora a conclusão exposta por esta Relatoria desde a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, de que a pretensão da agravante, de manter a penhora no rosto dos autos ou torná-la ineficaz em relação a si, com base nas alegações de simulação e de fraude à execução, já estavam sob exame no proc. 0044515-63.2014.8.07.0001, em cuja execução havia sido determinada a liberação da constrição contra a qual se insurge. E, provida a sua apelação, é evidente que a pretensão da agravante já foi atendida naquele processo, o que torna inequívoca a ausência de interesse recursal no agravo interno, para que se admita o agravo de instrumento a fim de discutir idêntica questão, já elucidada na via própria. Isso posto, não conheço do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora